Tribunal: CARF
Processo: 10283.006518/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10283.006518/2008-47 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-003.936 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
11 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
SEMP TOSHIBA AMAZONAS SA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
DCOMP. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS CUJAS COMPENSAÇÕES
NÃO FORAM HOMOLOGADAS.
No processo que trata do Saldo Negativo, não cabe rediscutir questões de
mérito das não homologações das compensações das estimativas, as quais
foram objeto de análise de outros processos.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os julgadores Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto,
Jeferson Teodorovicz e Bárbara Santos Guedes que votaram em dar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Allan Marcel Warwar
Teixeira, Gisele Barra Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara
Santos Guedes (suplemente convocado), Jeferson Teodorovicz, Neudson Cavalcante
Albuquerque e Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.006518/2008-47
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.936 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.006518/2008-47

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância que jugou
improcedente o pleito creditório no valor de R$ 233.549,62 a título de Saldo Negativo de CSLL
referente ao AC 2003.
Em síntese, o Despacho Decisório às fls. 176 e ss. glosou estimativas
compensadas com créditos de Saldos Negativos de períodos anteriores, as quais tiveram as suas
respectivas DCOMPs homologadas apenas parcialmente, analisadas em outros processos
administrativos de compensação. Como resultado, apurou-se CSLL a pagar no ano de referência
no valor de R$ 4.801.321,40 (fls. 182), em vez do Saldo Negativo pleiteado de R$ 233.549,62.
Contra o Despacho Decisório, a ora Recorrente interpôs Manifestação de
Inconformidade, na qual questionou o mérito de cada uma das não-homologações das
compensações das estimativas.
A DRJ, após verificar o andamento de cada um dos processos referentes às
estimativas compensadas cujas homologações não foram reconhecidas, identificou parcelas a
mais do crédito, reconhecidas posteriormente naqueles outros processos.
Contudo, mesmo após este reconhecimento adicional de valores de estimativas
compensadas, a CSLL a pagar apenas diminuiu de R$ 4.801.321,40 para R$ 3.256.688,28, mas
sem chegar a Saldo Negativo, conforme pleiteado pela Recorrente, de R$ 233.549,62. Assim, foi
julgada improcedente a Manifestação de inconformidade.
Contra a decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs o presente Recurso
Voluntário no qual, em síntese, questiona novamente o mérito da não homologação das
estimativas compensadas, glosadas da análise do Saldo Negativo de CSLL de 2003 de que trata
este processo.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.936 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.006518/2008-47

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito

Examinando o Despacho Decisório às fls. 180 a 182, observa-se que foram
glosadas as estimativas cujas compensações não foram homologadas. Como resultado, em vez de
CSLL a restituir a título de Saldo Negativo, apurou-se CSLL a pagar.
A DRJ reexaminou o andamento dos processos de compensação das estimativas
até a data de julgamento (11/12/2009), reconhecendo um valor adicional a este título na
composição do pleito da Recorrente, mas, ainda sim, continuou-se a apurar CSLL a pagar. Ou
seja, apenas foi reduzido o valor encontrado de CSLL a pagar.
Neste Recurso Voluntário, a Recorrente questiona a decisão da DRJ, bem como
ainda o mérito das não compensações das estimativas, ignorando que esta discussão só pode ser
travada no âmbitos dos respectivos processos que trataram dessa matéria, quais seriam, os de no
10283.900405/2006-78,
10283.004024/2005-85,
10283.900406/2006-12
e
o
de
no
10283.005881/2007-64, conforme relacionados na decisão de primeira instância (fls. 407-408).
Neste processo, contudo, só cabe discutir se as estimativas glosadas tiveram seus
respectivos Despachos Decisórios de não-homologação revistos após o presente Despacho
Decisório sob análise, o que inclusive foi feito pela DRJ, porém sem resultado em termos de se
reverter a CSLL a pagar em Saldo Negativo.
Em casos do gênero, tenho-me posicionado também no sentido de até ser possível
considerar aritmeticamente as compensações não homologadas das estimativas no cômputo do
Saldo Negativo em análise de DCOMPs -- excluídos, portanto, os casos de PER --, desde que
tenha o contribuinte alegado já estar sendo cobrado destas mesmas estimativas nos outros
processos. Esta alegação, contudo, não foi feita no Recurso Voluntário, e não é possível
presumir, por outro também, que para o ano-calendário de 2003 tais cobranças tenham de fato
ocorrido.
E tendo sido feitas alegações de mérito atinentes, na verdade, a outros processos, e
não tendo sido verificado nenhum fato superveniente que tenha mudado o quadro acerca das
estimativas aproveitáveis na apuração de um alegado Saldo Negativo, é de rigor manter a decisão
de primeira instância.

CONCLUSÃO

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.936 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.006518/2008-47

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira - Relator

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital